Tribunal: TJBA
Processo: 8007923-74.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007923-74.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUTOPEL-AUTO POSTO PROGRESSO LTDA

Advogado(s)
:
WESLEY SOUZA DE ANDRADE, IGOR ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: M. L. M. e outros

Advogado(s)
:
JEFERSON SILVA DOS ANJOS, EDUARDO MIRANDA AMORAS, VANESSA PRATES RAIMUNDO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de acidente de trânsito que vitimou o genitor da Embargada.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto:
a) à suposta omissão na análise da ausência de juntada, nos presentes autos, dos laudos periciais e boletins de ocorrência que fundamentaram a condenação em processos anteriores, o que, segundo a Embargante, violaria o contraditório e a ampla defesa.
b) à alegada omissão e contradição no enfrentamento da tese de violação ao artigo 506 do Código de Processo Civil e ao precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.766.261/RS), que tratam dos limites subjetivos da coisa julgada.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.
O vício da
omissão
apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios é aquele que se refere a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento, e não o fez. A
contradição
, por sua vez, deve ser interna ao julgado, ou seja, existente entre as proposições da própria decisão (entre seus fundamentos, ou entre a fundamentação e o dispositivo), e não entre o acórdão e a lei, outras decisões judiciais ou as teses defendidas pela parte.
No caso, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada todas as questões devolvidas no recurso de apelação. A decisão colegiada explicitou as razões pelas quais entendeu pela manutenção da sentença, assentando que, embora a regra seja a eficácia
inter partes
da coisa julgada, a segurança jurídica e a vedação a decisões conflitantes autorizam a aplicação da eficácia reflexa da coisa julgada ou, no mínimo, a utilização da sentença transitada em julgado como prova emprestada de natureza qualificada, sobretudo quando a parte contra quem a prova é utilizada (a Embargante) participou ativamente da instrução probatória exauriente nos feitos anteriores.
Não há omissão quanto à não juntada dos laudos e boletins nos presentes autos, pois o acórdão fundamentou a manutenção da responsabilidade civil no reconhecimento da eficácia probatória da decisão anterior, que analisou exaustivamente tais documentos sob o crivo do contraditório, no qual a Embargante teve plena oportunidade de defesa. A pretensão da Embargante, em verdade, é forçar uma reanálise do mérito e da valoração da prova, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
Igualmente, não há omissão ou contradição no que tange à aplicação do artigo 506 do CPC e do precedente do STJ. O acórdão reconheceu a regra geral dos limites subjetivos da coisa julgada, mas, com base em outros princípios norteadores do ordenamento jurídico, como a segurança jurídica e a economia processual, justificou sua flexibilização no caso concreto, diferenciando a situação dos autos daquela tratada no precedente invocado, o que demonstra o devido enfrentamento da tese recursal. O que se revela é a discordância da Embargante com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, e não a existência de um vício sanável por esta via recursal.
A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC. Contudo, para os fins do artigo 1.025 do mesmo diploma legal, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela Embargante.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A inexistência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 489, § 1º, 506, 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8007923-74.2023.8.05.0274, em que participam como Embargante
AUTOPEL – AUTO POSTO PROGRESSO LTDA.
e como Embargada
MARIANA LIRA MARQUES.

Os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiram, por votação unânime,
REJEITAR os aclaratórios
, seguindo o voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA